Tribunal: TJDFT
Processo: 0720076-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720076-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A, NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, BANCO SAFRA S A, LUIZ ANTONIO ARAUJO D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, intime-se a parte autora a se manifestar quanto à petição de ID 71995066, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator